Tribunal: TJDFT
Processo: 0739674-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE, AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. A prescrição intercorrente tem lugar se após o ajuizamento da execução houver desídia do credor em adotar providências concretas à satisfação do seu crédito.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, a contagem do prazo da prescrição intercorrente se reinicia pelo tempo previsto para a execução do título objeto da demanda.
3. Prescreve em 6 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação o processo de execução assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei 7.357/1985).
4. Negou-se provimento ao recurso.